Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728649-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS TATIALLA SILVA, KARDSLEY SOARES GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Insatisfeita com a decisão de ID 49132945, prolatada por esta Relatoria, de indeferimento de pedido, formulado na seara recursal, de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, requer a parte agravante, nos moldes expendidos no petitório de ID 49172494, a reconsideração. Verifica-se, deveras, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 49172494 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a parte contrária para manifestar-se, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador